Tribunal: TJDFT
Processo: 0712751-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712751-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN BASTOS GOMES, VERA MARIA DE ALMEIDA BASTOS GOMES AGRAVADO: VIA ENGENHARIA S. A., VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, JACARANDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A - SPE 101, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 102, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 103, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 104, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 105, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 107, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 108, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 109, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 110, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 111, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 112, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 REPRESENTANTE: JOSE MURILO PROCOPIO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por RENAN BASTOS GOMES e VERA MARIA DE ALMEIDA BASTOS GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, nos autos da recuperação judicial (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015), que deferiu o pedido de prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções contra a pessoa jurídica recuperanda (stay period) até a homologação do plano de recuperação judicial (ID 55454127 dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 16180191), os agravantes, manifestando entendimento contrário àquele consignado no decisum combatido, argumentam sobre a impossibilidade de prorrogação do stay period, invocando, para tanto, a legislação de regência, que disporia expressamente sobre a aludida vedação. Assim, defendem que o artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05, seria incisivo ao dispor sobre a impossibilidade de prorrogação do prazo de suspensão. Em adição, asseveram que a circunstância apontada pela decisão agravada para justificar a prorrogação do prazo de suspensão – a morosidade do procedimento recuperacional – não se revestiria da excepcionalidade necessária a justificar a medida ora adotada, eis que a morosidade dos atos processuais é a constante no Poder Judiciário. Aduzem que a prorrogação do prazo da suspensão a que se refere o artigo 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05, na forma como determinada pela Instância de origem, estaria condicionada a evento futuro e incerto, qual seja, a homologação do plano de recuperação judicial, o que implicaria na sua duração por lapso temporal indeterminado. Mencionam precedentes que entendem corroborar sua tese defensiva. Discorrem sobre a presença dos requisitos que autorizam o deferimento de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem: i) seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, em razão da relevância da fundamentação, comunicando ao Juízo a quo tal decisão, tendo em vista que o decisum agravado é passível de causar prejuízos irreparáveis ao interesse dos credores; ii) no mérito, a reforma da r. decisão agravada, ou, subsidiariamente, a prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções contra a recorrida por tempo determinado. Preparo regular (ID 16180195). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelos agravantes. In casu, trata-se do prazo de suspensão de ações e execuções, em virtude do deferimento da recuperação judicial, conhecido como stay period, previsto no artigo 6o , caput e §4o, da Lei no 11.101/05. Veja-se: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. (...) § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. Com efeito, a lei determina que o prazo de suspensão de 180 dias é improrrogável; no entanto, esta restrição deve ser mitigada diante dos objetivos da recuperação judicial (manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores) e dos princípios norteadores do procedimento (função social da empresa e preservação da empresa), insculpidos na própria Lei de Falência e Recuperação. Confira-se: Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Ora, não é razoável inviabilizar o plano de recuperação judicial somente em virtude da não prorrogação do prazo de suspensão das ações e execuções contra a empresa em recuperação, o que, indubitavelmente, ensejaria grande desequilíbrio na relação entre ativos e passivos do empresário e no planejamento existente no plano de recuperação. Assim sendo, deve ser privilegiado o soerguimento da atividade empresária. Este entendimento encontra asilo na jurisprudência consolidada desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA A EMPRESA/RECUPERANDA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A fim de garantir o fim precípuo da recuperação judicial, que é viabilizar a superação da crise econômico-financeira da empresa/devedora, é possível permitir a prorrogação dos prazos de suspensão das ações e execuções ajuizadas contra a empresa/recuperanda. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Negou-se provimento ao agravo. (Acórdão n.1019416, 20160020366464AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 30/05/2017. Pág.: 364/374) Recuperação judicial. Plano de recuperação homologado. Suspensão do processo. PRORROGAÇÃO DO PRAZO. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. Um dos efeitos do deferimento da recuperação judicial é, por força do art. 6o da Lei 11.101/2005, a suspensão de todas as ações e execuções que correm contra a empresa em recuperação pelo período de 180 dias. Conforme a jurisprudência consolidada do STJ, tal prazo é passível de prorrogação, à luz do princípio da preservação da empresa (art. 47, da L. 11.101/05) e para viabilizar o cumprimento do plano. Recurso de agravo conhecido e provido. (Acórdão n.912648, 20150020276370AGI, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/12/2015, Publicado no DJE: 21/01/2016. Pág.: 703) Igualmente, o Superior Tribunal de Justiça: (...) 4- O mero decurso do prazo de 180 dias previsto no art. 6o, § 4o, da LFRE não é bastante para, isoladamente, autorizar a retomada das demandas movidas contra o devedor, uma vez que a suspensão também encontra fundamento nos arts. 47 e 49 daquele diploma legal, cujo objetivo é garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens de capital essenciais à atividade na posse da recuperanda. Precedentes. 5- O processo de recuperação é sensivelmente complexo e burocrático. Mesmo que a recuperanda cumpra rigorosamente o cronograma demarcado pela legislação, é aceitável supor que a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores ocorra depois de escoado o prazo de 180 dias. 6- Hipótese em que o Tribunal de origem assentou que a prorrogação é necessária e que a recorrida não está contribuindo, direta ou indiretamente, para a demora na realização da assembleia de credores, não se justificando, portanto, o risco de se frustrar a recuperação judicial pela não prorrogação do prazo. 7- A análise da insurgência do recorrente, no que se refere à existência ou não de especificidades que autorizam a dilação do prazo de suspensão das ações e execuções em trâmite contra a recorrida, exigiria o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo enunciado n. 7 da Súmula/STJ. 8- Recurso especial não provido. (REsp 1610860/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 1. A jurisprudência da Segunda Seção desta Corte é iterativa no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto e as diligências adotadas pela sociedade, a fim de cumprir o plano de recuperação por ela apresentado. Precedentes. (...) (AgInt no AREsp 443.665/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016) (...) 2. O acórdão recorrido está em perfeita sintonia com o entendimento deste Tribunal Superior, firme no sentido de que o prazo previsto no parágrafo 4o do art. 6o da Lei no 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação, bem como não evidenciada a negligência da parte requerente. Incidência da Súmula no 568/STJ. (...) (AgInt no AREsp 854.437/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 19/09/2016) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO PELO PRAZO DE 180 DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSENTE O INTERESSE RECURSAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) (AgRg no REsp 1278819/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015) Ademais, na hipótese em tela, a prorrogação do prazo de suspensão é imprescindível, pois, como apontado pelo Magistrado a quo, vários fatos ocorridos nos autos, como a demora na publicação dos editais da segunda relação de credores e do aviso de recebimento do plano de recuperação judicial, acabaram contribuindo para o atraso do procedimento pertinente à recuperação judicial da agravada, de sorte que a demora para a prática dos atos não poderia ser atribuída a ela (recuperanda), a qual estaria cumprindo adequadamente os prazos legais e as determinações do juízo. Assim, a retomada das execuções poderia inviabilizar o objetivo do processo – soerguimento da atividade empresarial –, sendo imperiosa a prorrogação do stay period. Desse modo, não há probabilidade de provimento do recurso neste ponto. A alegação de que a prorrogação do prazo deve ter termo certo, não sendo possível a fixação vaga - até a homologação do plano de recuperação –, é questão que deverá ser enfrentada no mérito. Além disso, o argumento é inservível para o deferimento da medida liminar, até porque restou indubitável a necessidade de prorrogação, devendo ser analisado no mérito, se for o caso, qual o termo final da prorrogação do stay period. Destarte, ausente um dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, deve ser mantida a decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo a quo. Dispenso as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 25 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator